Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERNET. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID42247905) interposto pelo autor contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe ressarcir as quantias de R$57,68 e R$69,30, e pagar R$2.000,00 a título de reparação por dano moral.
2. O autor/recorrente busca, em apertada síntese, a devolução em dobro dos valores pagos pelo serviço de internet contratado junto à empresa ré, ante a caracterização de propaganda enganosa. Alega perda de seu tempo útil, pois não obteve êxito em resolver o problema na via administrativa. Por fim, requer a majoração do “quantum” indenizatório, sob o argumento de que tal montante é inexpressivo e se encontra em desacordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não atende às finalidades punitiva e pedagógica-preventiva da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, verifica-se que a prestação do serviço de internet decorreu de contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a empresa ré/recorrida, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo para realizar as cobranças, de modo a afastar a devolução em dobro do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Nesse contexto, é de se manter em R$ 126,98 (cento e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) o valor a ser restituído ao autor/recorrente, na forma simples, por não se tratar de hipótese de cobrança indevida, mas de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia móvel.
6. É evidente que a propaganda enganosa, caracterizada pelas falsas promessas de prestação de serviço que induziram o consumidor a erro no ato da contratação (vício de consentimento), somada à tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (desídia e perda de tempo útil), são circunstâncias que extrapolam o limite do mero dissabor e atingem a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
7. Todavia, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
8. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo monocrático afigura-se como adequada, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Precedente: Acórdão 1309081, 07045026220208070003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.